Tribunal: STF
Processo: HC 199938
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rogerio Nunes Ferreira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.911.596/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), tendo em vista a subtração de um aparelho celular avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 
    A defesa alega constrangimento ilegal, em virtude da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aduzindo não tratar-se de reincidente específico.
    Requer o deferimento de liminar, visando a expedição de salvo conduto. No mérito, pretende seja reconhecido o direito a citada substituição da pena privativa. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do arresto ora questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. "Nos termos do art. 44, § 3º, do CP e da jurisprudência desta Corte superior, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos casos em que o agente possui reincidência não específica, somente deve ocorrer quando for socialmente recomendável" (AgInt no HC n. 389.274/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 11/5/2017, grifei).
    2. Outrossim, "considerando que o réu não é reincidente específico, mas ostenta condenação anterior pela prática de crime grave e cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade" (AgRg no HC n. 618.438/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).
    3. Agravo regimental desprovido. (Doc. 17)
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    De qualquer modo, registro que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar a substituição da pena corporal, consignou o seguinte:
    “(...)
    inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a vedação contida no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal ”(Doc. 10).
    (...)
    Não obstante tenha se utilizado de fundamentação sucinta, a instância revisora entendeu não recomendável a substituição da pena, referindo-se à reincidência do paciente
    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que, 
    “à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.” (HC nº 189.516-ED/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/20 – grifos nossos)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RÉU NÃO REINCIDENTE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 2. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 170.533-AgR/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/2/20)
    “PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal. EXTENSÃO – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. A extensão pressupõe identidade de situações jurídicas.” (RHC nº 164.298/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/12/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente